Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO.CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO. FACULDADE DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito por falta de interesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ausência de interesse considerando a não localização do bem e a ausência de pedido de conversão da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
4. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade à Ação de Busca e Apreensão proposta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1638455 da Relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível. Acórdão no 1317484 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.